Tribunal: TJDFT
Processo: 0711115-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711115-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVELAR DE MORAIS MACEDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O AVELAR DE MORAIS MACEDO interpôs agravo de instrumento sem demonstrar o regular recolhimento do preparo quando do ato de sua interposição (ID 70079553), pois anexou ao recurso comprovante de pagamento com código de barras não correspondente à “linha digitalizável” da guia de custas do preparo (ID 70079554), de modo a desatender o disposto no caput do art. 1.007 do CPC. Conquanto oportunizado o recolhimento do preparo em dobro (art. 1007, §4o, CPC) (ID 70164353), o recorrente prosseguiu asseverando “que o preparo recursal foi devidamente pago”, tendo reproduzido prints de tela do SISTEJWEB (ID 70459344). Para conferência do afirmado, foram solicitadas informações ao Núcleo de Controle de Custas, Multas, Fianças e Depósitos Judiciais – NUCON (IDs 70573288 e 70660195). Em resposta, o NUCON informa que a guia anexada ao recurso de agravo não foi paga e esclarece que o comprovante de pagamento juntado se refere à guia diversa que sequer foi paga no prazo de vencimento (IDs 70670861 e 70670862). Dito isso, intime-se a parte recorrente pela derradeira vez para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento em dobro do respectivo preparo (art. 1007, § 4o, do CPC), sob pena de inadmissão do recurso. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 09 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator